Tribunal: STF
Processo: HC 100139
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO 
   MERAMENTE DENEGATÓRIA DE LIMINAR EM SEDE DE OUTRA AÇÃO DE "HABEAS 
   CORPUS" - INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE 
   ILEGALIDADE OU DE EVIDENTE ABUSO DE PODER - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
   691/STF - "HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO - RECURSO DE AGRAVO 
   IMPROVIDO.


DENEGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR EM "HABEAS CORPUS" - 
   SÚMULA  691/STF - SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE AFASTAM A RESTRIÇÃO 
   SUMULAR. 

- Revela-se processualmente inviável, em face do que 
   se contém na Súmula 691/STF, a impetração de "habeas corpus" 
   junto ao Supremo Tribunal Federal, quando o "writ" constitucional 
   vem a ser deduzido contra mera denegação de liminar em sede de 
   outra ação de "habeas corpus" ajuizada perante Tribunal Superior 
   da União, ressalvadas, excepcionalmente, as hipóteses em que a 
   decisão questionada divergir da jurisprudência predominante na 
   Suprema Corte ou, então, veicular situação configuradora de abuso
   de poder ou de manifesta ilegalidade. Precedentes. Hipótese 
   inocorrente na espécie.